Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704991-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: EVANDRO GURGEL FREIRE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MUNDO COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma deficiência na prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto a petição de renúncia ao mandato de ID 16961387, nada a prover, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio dos documentos de IDs 16961388 e 16961389 (e-mail enviado aos outorgantes). Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024